Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705304-81.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: J. L. G. D. N. DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator